Tribunal: STF
Processo: ARE 1526396
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Assentou, ainda, que, “apesar de alegar violação a dispositivo da Constituição, não expôs com a precisão necessária as razões do fundamento adotado para a interposição deste apelo extremo” (doc. 14, p. 1).



    O recorrente sustenta, em síntese, que:



    Conforme se depreende das razões do Recurso Extraordinário apresentadas pelo Estado do Amazonas, é possível aferir-se que não se pretende rediscutir matéria “amplamente decidida e fundamentada (doc. 17, p. 2).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta. Nessa linha:



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policial militar. Promoção. Critérios legais. Matéria infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.486.953 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29/5/2024 — grifei).  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator